Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ARISTEU NOBRE DE MIRANDA - CPF: 155.894.551-20 (AGRAVANTE), NEUZA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 800.450.571-68 (AGRAVANTE), HERMES DOMINGOS DE MORAES - CPF: 109.501.091-34 (AGRAVANTE), EVALNIZE ANGELA DE MATOS - CPF: 161.566.681-87 (AGRAVANTE), WANDERLEY BISPO DA SILVA - CPF: 317.775.031-91 (AGRAVANTE), MARILEI PANTALEAO ALVES - CPF: 108.311.691-68 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE DA SILVA CAMPOS - CPF: 266.273.611-91 (AGRAVANTE), ANA MARGARETH DA SILVA RONDON - CPF: 161.465.731-91 (AGRAVANTE), BENEDITO VILAZIO DA SILVA - CPF: 208.451.461-49 (AGRAVANTE), CLARICE DE SOUZA SILVA - CPF: 208.443.011-91 (AGRAVANTE), ALICA MARIA DE JESUS - CPF: 408.014.462-87 (AGRAVANTE), MARIA VIEIRA DE MORAES - CPF: 615.984.881-04 (AGRAVANTE), DOMBRY REZENDE E SILVA - CPF: 011.690.171-34 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), SASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
– Súmula 150 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015419-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARISTEU NOBRE DE MIRANDA E OUTROS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARISTEU NOBRE DE MIRANDA E OUTROS
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1018289-62.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
, que declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, inciso I, da CF e Súmula 150 do STJ, face a possível inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.

Os agravantes sustentam que em face dessa decisão opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Afirmam que o conjunto fático probatório nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF – Caixa Econômica Federal, isso porque os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.

Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras.

Destacam que
“a Seguradora-Líder recebeu por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado dos imóveis dos Agravantes. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal”
(sic).

Esclarecem que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e, por consequência, manter o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual [id. 19220468].

O efeito suspensivo foi concedido por esta relatora, em 18/10/2019 [id. 19468978].

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo não conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento [id.
23472966
].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARISTEU NOBRE DE MIRANDA E OUTROS

ajuizaram a Ação Ordinária em desfavor da
CAIXA SEGURADORA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE SASSE COMANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
almejando a condenação da seguradora ao pagamento do conserto integral dos imóveis, bem como a multa decendial estatuída na cláusula 17, subitem 17.3, das Condições Especiais da Apólice Habitacional.

O juízo de primeiro grau
declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, inciso I, da CF e Súmula 150 do STJ
.

Os agravantes sustentam que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que ao seu ver não é o caso dos autos.

Entretanto, consoante a Sumula 150 do Superior Tribunal de Justiça
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

Portanto, restando patente a pretensão da
Caixa Econômica Federal de figurar no polo passivo da ação, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico à compor a presente demanda.

À proposito o Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”.
(N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à JUSTIÇA FEDERAL decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”.
(N.U 1003346-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020